Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703046-20.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACEMA MARIA DOS SANTOS APELADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator